Tribunal: TJSP
Processo: 2114159-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2114159-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente DIEGO
ARMANDO CASCAPERA e Impetrante RENE WINDERSON DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2114159-24.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.648
HC No 2114159-24.2020.8.26.0000 São Paulo
IMPETRANTE: RENÊ WINDERSON DOS SANTOS
PACIENTE: DIEGO ARMANDO CASCAPERA
HABEAS
CORPUS

Revogação
da
prisão
preventiva Expedido alvará de soltura na origem
Ordem prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado Renê Winderson dos Santos em favor de DIEGO
ARMANDO CASCAPERA, alegando que este sofre constrangimento ilegal
por parte do MM. Juízo de Direito da 4a Vara Criminal do Foro Central Criminal
da Comarca de São Paulo, fundado em mantê-lo cautelarmente segregado.
Alega o impetrante, em síntese, a ausência dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como que há ausência de
fundamentação idônea. Aduz, ainda, a presença de circunstâncias pessoais
favoráveis pelo paciente.
Postula a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja revogada a prisão preventiva, com a imediata
expedição do alvará de soltura em favor do paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 240). Prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 243/245), opinou a
douta Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 249/251).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2114159-24.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Conforme fls. 291 dos autos da ação penal,
sobreveio sentença absolutória, expedindo-se alvará de soltura em favor do
paciente.
De tal modo, o writ perdeu o objeto.
Posto isto, julga-se prejudicada a presente ordem de
habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator